Tribunal: TJDFT
Processo: 0011424-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. cometido em local de recreação e prática esportiva (art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III DA LEI No 11.343/06). desclassificação da conduta para uso (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). POSSIBILIDADE. pROVA INSUFICIENTE PARA DESTINAÇÃO ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do 2o apelante. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante.
1. Inexistindo certeza diante das provas produzidas quanto à condenação do 1o apelante, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, caput, da mesma lei, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Inviável a absolvição do 2o apelante por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que ele vendeu porções de crack.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
5. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do c. STJ.
6. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, quando menor, envolveu-se na prática de atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas, e, além disso, cometeu novos delitos.
7. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas ocorre nas proximidades de pista de “skate”, sendo irrelevante a presença de pessoas praticando esportes no momento do delito ou que o delito não tenha ocorrido em entidade esportiva.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do 2o apelante. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante para desclassificar a conduta de tráfico de droga para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06.